Tribunal: CARF
Processo: 10930.721800/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721800/2017-77
ACÓRDÃO
1102-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIAVENA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
LUCRO REAL ANUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REITERADOS ATOS
INEQUÍVOCOS DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OPÇÃO VÁLIDA.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
INDIMPLEMENTO.
MULTA
ISOLADA.
EXIGIBILIDADE.
A opção pelo regime de apuração do tributo com base no lucro real anual
aperfeiçoa-se, também, mediante reiterados atos inequívocos de
manifestação de vontade do contribuinte, ainda que não haja efetivo
pagamento da estimativa correspondente ao mês de janeiro do
correspondente ano, a exemplo de demonstração da apuração do tributo
nesses moldes – em DIPJ/ECF, de confissão do tributo – em DCTF/DComp,
e de quitação, ainda que parcial, pela via da dedução de valores retidos na
fonte ou da compensação declarada, como se vê no caso concreto, não
subsistindo a leitura isolada do parágrafo único do art. 3o da Lei n°
9.430/96 - desconectada das formas alternativas de liquidação ofertadas,
inclusive, no mesmo diploma legal -, sendo plenamente exigível a multa
isolada por inadimplemento de estimativas mensais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
BOA-FÉ. CONFIANÇA. DEVERES DO ADMINISTRADO. COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO.
É vedado o comportamento contraditório do administrado, por infringir a
boa-fé objetiva e estremecer a confiança que se deve nutrir nas suas
relações com a Administração.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721800/2017-77
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider
Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que lhe davam provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.940,
de 27 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10930.721801/2017-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente, mantendo o
crédito tributário, decorrente do auto de infração, pág. 31, que exige R$ 314.503,21 de Multas
isoladas pelo não recolhimento de estimativas mensais de CSLL dos períodos de apuração 01, 03 a
09 e 11/2015, com base legal nos arts. 2o, 28 e 44, II, "b" da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requer seja
admitido, conhecido e provido o presente recurso voluntário, reformando-se o Acórdão n° 109-
008.563 – 1a Turma/DRJ09, para julgar totalmente improcedente a exigência fiscal, tendo
apontado, em síntese:
 O argumento da tributação pelo lucro real trimestral e da ausência de opção
pelo lucro real anual.
 Inexigibilidade da cobrança de estimativas mensais e da multa isolada pelo seu
não recolhimento.
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721800/2017-77
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
O relatório apresentado pela Ilustre Relatora indica que a Recorrente (i)
apresentou ECF demonstrando a apuração do lucro real anual e das estimativas
mensais, (ii) confessou estimativa de janeiro do correspondente ano em DCTF e,
(iii) no que toca ao IRPJ, liquidou parte da tal estimativa com outro crédito,
mediante Declaração de Compensação – tudo espontaneamente.
A despeito de tal contexto, a Relatora apresentou voto tendente a afirmar que
somente o pagamento, via DARF, seria o meio legítimo para indubitavelmente o
contribuinte manifestar sua opção pelo regime em questão, acolhendo o
argumento trazido em recurso voluntário.
Entendo que tal assertiva é completamente equivocada.
Como é cediço, em regra se apura o IRPJ com base no lucro real trimestral (art. 1o
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A tributação a partir do lucro real anual, presumido ou arbitrado depende da
opção ou do enquadramento nas hipóteses legais previstas (arts. 2o e 26, § 1o, da
Lei n° 9.430, de 1996, e art. 47 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
Contudo, a dinâmica do IRPJ e da CSLL admite que o contribuinte apure o tributo
e o quite sem realizar um efetivo pagamento sequer.
Exemplo disso é a dedução de imposto sobre a renda retido na fonte em
montante compatível com o devido no mês/trimestre/ajuste anual, o que se vê
aos borbotões. Vejamos, por exemplo, os termos dos incisos III e IV do § 4o do art.
2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que colocam, prima facie, a
retenção sofrida na fonte em pé de igualdade com o “imposto de renda pago”
(grifos nossos):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada [...]
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721800/2017-77
4
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Nessa esteira, este Conselho editou a Súmula n° 138, na qual se consolida e
pacifica a compreensão de que a retenção sofrida na fonte caracteriza
pagamento apto a atrair a regra decadencial esculpida no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional:
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.

Outra situação muito corriqueira é o contribuinte extinguir o
imposto/contribuição mediante compensação com créditos diversos (arts. 156,
inciso II, e 170 do Código Tributário Nacional e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996).
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovou, por exemplo, a Súmula
CARF n° 177, autorizando que estimativas mensais (opção pelo lucro real anual)
objeto de compensações não homologadas componham saldo negativo do
imposto devido no ajuste anual.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

A “dinâmica”, que assim rotulo, é dada pela lei, no caso, a própria Lei n° 9.430, de
1996, como visto acima, que traz a disposição supostamente incontornável,
invocada pela Ilustre Relatora.
A posição encampada pela Ilustre Relatora poderia trazer como consequência a
impressão de que o diploma legal em questão sofreria de contradição (antinomia)
interna, ou de que o legislador ordinário estivesse acometido de “transtorno
bipolar”: pode deduzir o imposto/contribuição retido(a) na fonte do tributo a
pagar, pode compensar, mas somente o dispêndio efetivo do vil metal na agência
bancária seria o instrumento hábil para manifestação da opção por esse ou por
aquele regime.
Ora, o pronunciamento da Ilustre Relatora, no que foi acompanhada por parte do
colegiado, colide, por exemplo, com as manifestações dispostas em inúmeros
outros processos em que, SEM PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO de estimativa
mensal, reconhece-se direito creditório ao contribuinte alusivo a saldo negativo
de IRPJ/CSLL (apuração anual), mediante aplicação da Súmula CARF n° 177 ou
admissão de retenções sofridas na fonte – ressaltando que a “prova”, por se
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721800/2017-77
5
tratar de processos de repetição de indébito, competiria ao autor do feito, o
contribuinte.
Ou seja, a prevalecer o entendimento da Ilustre Relatora, para todo e qualquer
processo envolvendo saldo negativo de IRPJ/CSLL (apuração anual), o contribuinte
deveria provar haver desembolsado valor, pago o DARF de estimativa, para
prevalecer a opção, sob pena de se enquadrar o peticionante na regra geral de
apuração do imposto/contribuição (trimestral).
Aplicar indistintamente a ideia de que apenas o pagamento revelaria o desejo do
contribuinte de optar pelas formas de apuração de imposto alternativas levaria ao
absurdo de se conceber uma “tese do milênio”. Vejamos uma ilustração,
obviamente hipotética:
- a pessoa jurídica XYZ apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ) ou Escrituração Contábil Fiscal (ECF) demonstrando a apuração do IRPJ com
base no lucro real anual, com “recolhimento” de estimativas mensais;
- recolhimento mesmo, via documento de arrecadação (DARF), não houve;
- mês a mês, o contribuinte deduzia, do imposto devido, o retido pelas mais
variadas fontes pagadoras, e o saldo da estimativa a pagar era liquidado mediante
compensação com saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- em auditoria fiscal, constatou-se que o contribuinte amortizou indevidamente
ágio, decorrente de operações simuladas/fraudulentas intragrupo (“ágio interno”);
- autuado, na modalidade de apuração do lucro escolhida pelo contribuinte (lucro
real anual), instaurou-se o contencioso administrativo;
- o processo chega ao CARF e fica sob a relatoria de quem acredita que a opção só
se materializa com o pagamento (na hipótese, de estimativa mensal); e
- o hipotético relator vota pelo provimento do recurso do contribuinte, pois o
autuante deveria adotar a regra (lucro real trimestral), dada a “ausência” de efetiva
opção pelo lucro real anual.

A “tese” deve ser confirmada nos extremos. Se não for, não presta.
Por seu turno, a confissão de dívida, que tanto pode se dar com a Declaração de
Compensação, quanto, por exemplo, pela Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, prescinde de qualquer ato da autoridade administrativa para
constituir o crédito tributário. Nessa linha, convém invocar a Súmula n° 436 do
Superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Ora, se o crédito tributário foi constituído pela confissão do contribuinte e
extinto, ainda que parcialmente, por compensação declarada, o que mais se pode
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721800/2017-77
6
querer? A interpretação sistemática coloca a sete palmos a literal, isolada e rasa
da norma na qual se agarra a Ilustre Relatora e os pares que a seguiram.
No presente caso, há, ainda, princípios e valores intrínsecos violados pela
recorrente.
Acrescento que princípios se sobrepõem às normas e, para tanto, socorro-me do
que lançado no brilhante voto condutor do Acórdão n° 301-31.008, da Primeira
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, relatoria do Conselheiro José
Lence Carluci:
A doutrina, sobretudo do direito administrativo e do direito tributário, acentua a
distinção entre princípio e norma. O princípio é mais importante que a norma.
Donde: violar princípio é algo muito mais grave que violar norma. O princípio é
descrito por linguagem figurada ou metafórica: norte, veto, alicerce do sistema
constitucional, é dizer: disposição capital diante da qual a exegese das outras
normas insertas no sistema há de conformar-se.
Ao prefaciar seu admirável Tratado de Direito Privado, averbou Pontes de Miranda
que: "os sistemas jurídicos são sistemas lógicos, compostos de proposições que se
referem a situações da vida, criadas pelos interesses mais diversos". A função social
do Direito é dar valores a estas situações, interesses e bens, e regular-lhes a
distribuição entre os homens.
Na fecunda formulação de sua Teoria Tridimensional do Direito, demonstrou
Miguel Reale que a norma jurídica é a síntese resultante de fatos ordenados
segundo distintos valores. Com efeito, leciona ele. Onde quer que haja um
fenômeno jurídico há, sempre e necessariamente: um fato subjacente (fato
econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica, etc.); um valor que confere
determinada significação a este fato; e finalmente uma regra ou norma que
representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o
fato ao valor.

Flagrado na ilicitude, o contribuinte busca se valer de sua própria torpeza:
demonstra (em ECF) a estimativa de janeiro de 2015 (e outras tantas), confessa-a
(em DCTF), compensa-a, extingue-a e a confessa em parte em DComp e, na
tentativa de fugir da penalidade, finge que nada daquilo serve, que nada daquilo
tem valor, que somente o desembolso efetivo da estimativa revelaria sua
intenção de adotar o lucro real anual.
Nos termos do art. 4o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, diploma de
aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, são deveres do
administrado perante a Administração, dentre outros: expor os fatos conforme a
verdade; proceder com lealdade e boa-fé; e não agir de modo temerário.
O comportamento pautado na boa fé também é expresso no art. 5o do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A boa-fé, esperada das e pelas partes, é objetiva, ou seja, independe de haver
boas ou más intenções.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721800/2017-77
7
Assim, é vedado o comportamento contraditório, já que afronta a boa-fé objetiva
e estremece a confiança que deve ser nutrida entre os personagens da relação
jurídica.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir, mutatis mutandis, excertos do
primoroso voto condutor do Acórdão 1301-006.336, de lavra do Conselheiro
Eduardo Monteiro Cardoso:
Além disso, a conduta do Recorrente, ao optar expressamente pelo lucro
presumido para depois arguir a nulidade exatamente em função da consideração
dessa opção pela Autoridade Fiscal, contraria a própria boa-fé objetiva e a proteção
da confiança, na perspectiva da vedação ao comportamento contraditório (venire
contra factum proprium). Segundo ANTONIO MENEZES CORDEIRO, a locução
venire contra factum proprium “traduz o exercício de uma posição jurídica em
contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente”, que
é tido como inadmissível1.
Apesar de originado no direito privado, é fato que a aplicação desse instituto ao
direito público vem sendo admitida majoritariamente, conforme demonstrado por
FLÁVIO RUBINSTEIN2. Inclusive, este CARF realiza a sua aplicação ao direito
tributário com frequência (Cf. Acórdãos n. 3401-003.290, 2101-002.059 e 1401-
004.667).

A verdade material revelada nos autos é que o contribuinte adotou o lucro real
anual, que emerge de uma série de atos inequívocos de sua vontade.
A descarada mentira não deve prevalecer.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

1 Cf. CORDEIRO, Antonio Menezes. Da boa fé no direito civil. - Coimbra: Almedina, 2013, p. 742.
2 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário - Série Doutrina Tributária Vol. III. -
São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 65-66.
Fl. 84
DF CARF MF
Original